Tribunal: TJMT
Processo: 1020088-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020088-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CELIO DA SILVA BORGES - CPF: 909.547.851-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –

CONCEDIDA A POSSIBILIDADE DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR À FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERATIVA A CASSAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.

À míngua de amparo legal, é inviável o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares, ao condenado em cumprimento de pena no regime fechado. Precedentes do TJMT.

Recurso ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

CÉLIO DA SILVA BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.o
2000133-79.2021.8.11.0037
, que
deferiu

a saída temporária semanal ao reeducando
CÉLIO DA SILVA BORGES
, ora agravado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
108317963
, o agravante sustenta que o agravado atualmente cumpre pena no regime
fechado
,
inexistindo amparo legal
para ser beneficiado com a
saída temporária periódica
do estabelecimento prisional para
visitar familiares
, sem contar que sequer comprovou ter parentes na comarca de Primavera do Leste/MT, motivo pelo qual
vindica a revogação do benefício concedido pelo MM. Juiz
a quo.

Em contrarrazões vistas no ID
108317966
, a i. defesa técnica do reeducando rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
108317968
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
113952950
, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos documentos juntados ao caderno processual que o recorrido
CÉLIO DA SILVA BORGES
responde ao PEP n.o
2000133-79.2021.8.11.0037
[Sistema SEEU], que tramita na 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, no bojo do qual, desde a data de
25/05/2020
, cumpre pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime
fechado
, oriunda da
condenação
proferida na ação penal n.o
1003498-95.2020.8.11.0037,
pela prática,
em concurso material
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e no
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, que
transitou em julgado em 24/11/2020
.

No dia
25/08/2021
, sobreveio aos autos ofício expedido pelo Diretor da Unidade Prisional, por meio do qual informou que o ora agravado
vinha apresentando bom comportamento carcerário
e requereu ao Juízo da Execução que fosse oportunizado ao recuperando o trabalho externo junto ao Projeto Segunda Chance, bem assim o
direito de ser liberado aos sábados, entre 07h00min e 17h00min
, para que pudesse
realizar visitas aos seus familiares
(ID
108317969 - pág. 45
).

No dia
01/10/2021
, o juízo
a quo

deferiu
o aludido requerimento
,

com base na seguinte fundamentação [Mov. 20.1],
in verbis
:

“
Diante do art. 36 e ss. da LEP,
defiro
o pedido de trabalho externo do reeducando em conformidade com o contrato número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo, ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas.

Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando.

Cumpra-se”.
(ID
108317964
). Destaquei.

Com a devida vênia,
obrou em equívoco

o MM. Magistrado da instância singela quanto à autorização da saída temporária para visitação à família,
impondo-se acolher a insurgência levantada pelo
Parquet
.

Deveras, ao tratar da
permissão de saída
aos presos em regime
fechado
, semiaberto e aos presos provisórios, a Lei n.o 7.210/1984 (L. E. P.), em seus
artigos 120 e 121
, elenca
situações
específicas
em que a respectiva autorização será dada
, ou seja, no caso de necessidade de tratamento médico ou de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; estipulando ainda que tal saída ocorrerá
mediante escolta
e
durará somente o necessário à finalidade da saída
.

Por outro lado, esclareço que, ao tratar, este sim, da
saída temporária sem vigilância direta para visita à família
,
o art. 122, inc. I, da L. E. P.
refere-se
exclusivamente
aos condenados que cumprem pena em regime
semiaberto
, que poderão obter a permissão para visitar a família, frequentar cursos na comarca do juízo da execução ou participar de atividades que concorram com o retorno do penitente ao convívio social, sempre
por prazo determinado

e
não excedente a sete dias
; e, ainda assim, exige-se dos apenados no regime intermediário o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente,
o que não é o caso, pois, repita-se, o agravado
encontra-se inserido no regime fechado, não fazendo jus, portanto, à saída temporária,
por expressão ausência de previsão legal
.

Ademais, ao conceder a saída temporária, o d. julgador deverá impor condições
obrigatórias
, previstas no art. 124, §1.o, da L. E. P., sem prejuízo de outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado, que são: (I) fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou o local em que o condenado poderá ser localizado quando estiver fora do estabelecimento prisional; (II) recolhimento à residência visitada, no período noturno; (III) proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

No caso em apreço, para além de o MM. Juiz
a quo
não ter apresentado motivação alguma para autorizar o agravado a visitar a família aos sábados, entre 7h e 17h, em total inobservância ao que dispõe o
caput
do art. 123 da L. E. P., bem assim o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o reeducando tampouco apresentou o endereço onde seus familiares residem.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça tem decidido justamente pela inexistência de amparo legal que justifique as saídas semanais para visitação de familiares dos presos em regime
fechado
, tal qual se exemplifica com os seguintes arestos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REGIME FECHADO – 1. TRABALHO EXTERNO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – PROCEDÊNCIA – ART. 37 DA LEP – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO –
2. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– 3. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, a concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado, exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, requisito este que, não satisfeito, impõe a revogação do benefício.
2.

A falta de previsão legal obsta o deferimento de pedido de autorização de saída temporária para visita aos familiares, formulado por reeducando que cumpre pena em regime prisional fechado
. Precedentes do STJ e deste TJMT
”
. (N.U 1018729-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) – Destaquei.

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS
– REGIME FECHADO –
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA
–
SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É
necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado
.
Inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
”.
(N.U 1019706-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – Grifei.

Portanto, à míngua de previsão legal que confira espeque ao benefício concedido pelo juízo
a quo
ao recorrido,
impõe-se prover o agravo ministerial
, a fim de revogar as saídas semanais do reeducando para visitar familiares.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
reformar
a r. decisão [Mov.
20.1
] proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000133-79.2021.8.11.0037
[Sistema SEEU] e, subsequentemente,
REVOGO

o benefício de
saídas temporárias semanais para visitação a familiares
, anteriormente concedido ao reeducando
CÉLIO DA SILVA BORGES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022